Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704259-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ANTÔNIO DA SILVA (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, processo n. 0701481-61.2023.8.07.0007, na qual deferiu a liminar pleiteada pelo agravado. Inconformado, requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). O próprio recorrente informa em sua qualificação ser corretor de imóveis, todavia, não acosta aos autos nenhum comprovante da renda auferida. Com a devida vênia, mas a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, fazendo-se necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Não se pode desconsiderar que se trata de contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 44.000,00, com parcelas mensais de R$ 1.688,14, inclusive com entrada de R$ 14.07800 (ID 147856032 dos autos de origem), o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Logo, para que se possa conceder à benesse pleiteada, necessária a comprovação de renda do recorrente. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo, bem como a sua última declaração de imposto de renda (2021/2022), e, especialmente, os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, com a apresentação de toda a documentação supramencionada, ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator